Tribunal: TJMT
Processo: 1031779-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031779-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA IRREVERSÍVEL. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que indeferiu pedido liminar em Ação Civil Pública que objetiva compelir o Município de Juína, MT, a implementar laboratório de água de baixa complexidade, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para obrigar o Município a implementar laboratório de referência para análise da qualidade da água, considerando-se a alegação de risco à saúde pública e a proibição legal de antecipação de tutela que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O pedido liminar formulado na ação de origem coincide com o pedido principal, de modo que sua concessão esgotaria o objeto da demanda, o que é vedado pelo artigo 300, §3°, do CPC e pelo artigo 1º, §3°, da Lei n.° 8.437/92.

4. O Município de Juína, MT, já mantém convênio com o Laboratório Central de Saúde Pública para análise da qualidade da água, inexistindo comprovação de riscos concretos e iminentes à população que justifiquem a concessão da medida liminar.

5. A antecipação da obrigação de fazer impacta na organização administrativa e orçamentária do ente municipal, matéria reservada ao exame de mérito da ação principal, inviabilizando a concessão da tutela provisória pleiteada.

6. Não demonstrada a urgência da medida e evidenciado o caráter satisfativo do pedido liminar, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública quando a medida requerida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação principal, especialmente quando envolver obrigação de fazer de cunho administrativo e orçamentário".

___

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e art. 196; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.917.603/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STF, RE 633.782, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.04.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE LIMINAR
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1002935-98.2024.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 1732192758 – processo n.° 1002935-98.2024.811.0025):

“
Vistos.

Trata-se de “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

Alega, em suma, que:

“A presente Ação Civil Pública está consubstanciada no Inquérito Civil n. 001489-039/2022 (anexo), que foi instaurado a partir de representação da vereadora Luiza Monteiro Boer, informando o recebimento de recursos destinados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 1 do Estado de Mato Grosso para implementação do Laboratório de Água de Referência Regional pelo Município de Juína em 2011, em relação ao qual, até a presente data, não foi implantado.

Diante da informação de que o Município de Juína recebeu em 2011 recurso financeiro correspondente a R$ 53.750,00, além de kits de equipamentos, para implementação de Laboratório de Água de Referência Regional, foi instaurada notícia de fato e notificado2 o demandado para que comprovasse a implementação do Laboratório de Água ou a utilização dos recursos enviados pela CIB para as finalidades a que foram destinados. implementação de Laboratório de Água de Referência Regional, foi instaurada notícia de fato e notificado2 o demandado para que comprovasse a implementação do Laboratório de Água ou a utilização dos recursos enviados pela CIB para as finalidades a que foram destinados”

[...]

“Em audiência extrajudicial6 realizada, o demandado tornou a informar que os recursos recebidos mediante a Resolução CIB/MT nº 312/2010 seriam para implementação de políticas públicas e não de laboratório, pelo que aqueles foram utilizados para implementação de política pública de controle da qualidade da água. Sobreveio o ofício nº 1098/2023 7 da SES, o qual consignou expressamente que o recurso de que trata a Resolução CIB nº 312/2010 recebido pelo Município de Juína tem como finalidade exclusiva a implementação de Laboratório de Água para consumo humano de baixa complexidade; ainda, que o recurso não foi enviado para implementação de políticas públicas, porque isso já é responsabilidade do Município [...]”.

Os autos foram instruídos com o Inquérito Civil nº 001489-039/2022 (Id. 170164573), que contém os documentos relacionados à abertura do procedimento administrativo, além do Relatório Técnico nº 972/2024 (Id. 170165407).

Requereu, em regime de tutela antecipada de urgência, a implementação do Laboratório de Água de baixa complexidade e de referência regional pelo Município de Juína, visando garantir a fiscalização adequada da qualidade da água e a proteção da saúde da população.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido de tutela.

É o relatório.

DECIDO.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Da Antecipação de Tutela.

De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão antecipada dos efeitos da tutela pretendida na petição inicial requer a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo. Esses elementos são conhecidos como "
fumus boni iuris
", indicativo da existência do direito reivindicado, e "
periculum in mora
", o perigo de dano iminente ou a ameaça ao desfecho eficaz da demanda.

O "
fumus boni iuris
" representa um sinal claro de que o direito alegado tem fundamentos sólidos e substanciais. Por outro lado, o "
periculum in mora
" diz respeito ao receio de que a demora na decisão judicial possa acarretar danos graves ou de difícil reparação ao interesse tutelado.

Inicialmente, quanto ao primeiro requisito, há indícios que apontam a presença do fumus boni juris, uma vez que o autor fundamenta sua pretensão em normas e resoluções que estabelecem a obrigação do Município de implementar um laboratório de referência para a análise da qualidade da água. Ademais, foram relatadas tentativas frustradas de negociação extrajudicial, o que reforça os indícios que respaldam as razões do Ministério Público em buscar a efetivação do laboratório.

Contudo, ao examinar o segundo requisito, que diz respeito ao perigo de dano, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada. Embora se alegue que a ausência do laboratório compromete a qualidade da água e a saúde da população, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem um risco iminente e irreparável.

Até o presente momento, não há indícios substanciais de que a população de Juína esteja enfrentando enfermidades graves exclusivamente em decorrência da qualidade da água.

Ademais, é importante ressaltar que o Município de Juína já conta com o suporte do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), responsável pela realização de análises da água. Isso sugere a existência de um controle, ainda que indireto, sobre a qualidade da água consumida. Assim, a ausência do laboratório específico não se configura um perigo irreparável, podendo ser abordada adequadamente ao final do processo, quando as questões pertinentes poderão ser analisadas de maneira mais abrangente.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, uma vez que está ausente um dos requisitos necessários, qual seja, o periculum in mora.

CITE-SE
a parte requerida para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal.

Com a defesa,
VISTA
a parte requerente para impugnar e a seguir, CONCLUSOS.

Deixo de designar audiência de conciliação nos termos do Art. 334, §4º, II do CPC.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Local e data do sistema.

Raiane Santos Arteman Dall"Acqua

Juíza de Direito
”.

Aduz
a parte agravante que a magistrada singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na Ação Civil Pública, que visa à condenação do município a implementar laboratório de água de baixa complexidade regional, no prazo de até 06 (seis) meses, sob o fundamento de que inexistem quadros graves de infecção pela má qualidade da água, além da existência de suporte do Laboratório Central de Saúde Pública, em Cuiabá, MT, para a análise da água local.

Sustenta que, a despeito de tais afirmações, a urgência da ação está calcada justamente na necessidade de evitar um quadro grave de enfermidades e que o laboratório já deveria ter sido implementado há mais de uma década.

Afiança que embora o município colete as amostras de água e as encaminhe para a capital, não tem feito isso adequadamente, pois deixa de enviá-los periodicamente.

Salienta, ademais, que
“
após anos de acompanhamento em inquérito civil, tratativas extrajudiciais para implementação do referido laboratório e informações advindas de diversos Órgãos, chegou-se à constatação que a análise da qualidade da água não é adequadamente feita pelo Município de Juína e somente por uma questão estritamente de sorte, ou seja, de aleatoriedade estatística, não houve ainda um quadro grave de enfermidade, não se podendo saber, contudo, quantos quadros de verminoses já não decorreram desse estado inconstitucional das coisas
”.

Informa que em visitas
in loco
realizadas em diligências do Inquérito Civil Público foi constatado que a água fornecida para escolas e unidades de saúde da família de bairros mais carentes não se encontrava de acordo com a Portaria GM/MS n.° 888 no que diz respeito aos coliformes totais.

Apregoa, outrossim, que o periculum in mora é evidenciado pela iminência do agravamento dos danos à saúde da população não só do município agravado, quanto daqueles que compõem a região, diante de indícios de que a água oferecida para a população é inadequada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer

“
o
recebimento
e
processamento
do presente recurso, deferindo-se
liminarmente
o efeito ativo para estabelecer que o Munícipio de Juína/MT
implemente
laboratório de água de baixa complexidade regional em
6 (seis) meses
e
apresente
cronograma da obra no prazo de até 60 (sessenta) dias
”

(ID. 251044657).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 251520680).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a inexistência de perigo de dano irreparável, a ausência de probabilidade do direito alegado e a impossibilidade de imposição de obrigação de fazer com prazo impraticável, asseverando que a hipótese concreta evidencia o perigo de dano inverso, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 264529268).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
provimento
para que o agravado implemente laboratório de água de baixa complexidade regional em 6 (seis) meses, bem como apresente cronograma da obra no prazo de até 60 (sessenta) dias
”
(ID. 271958869).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO LIMINAR
”
, interposto pela MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1002935-98.2024.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, asseverando que o ente público recebeu recursos destinados à implementação do Laboratório de Água de Referência Regional no ano de 2011, porém até a

presente data não foi implantado, bem como que o envio de amostras para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – LACEN não atende à forma prescrita na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água, motivo pelo qual requer (ID. 170164566 – autos

n.° 1002935-98.2024.811.0025):

“
a) A concessão de liminar
inaudita altera pars
da tutela provisória, dispensada a notificação do réu, consistente na imposição de
obrigação de fazer
ao Município de Juína consistente em implementar laboratório de água de baixa complexidade e de referência regional, devendo o Município demandado apresentar
cronograma
para a efetivação da tutela final no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias
;

b) Em caso de descumprimento da decisão liminar, aplicação multa diária em desfavor do Município de Juína, no importe de R$1.000,00 (mil reais), forte no art. 537 do Código de Processo Civil;

c) Seja ordenada a citação do demandado para que, querendo, apresente resposta no prazo legal;

d) Que as autoridades responsáveis pelo cumprimento da liminar sejam intimadas de que a tergiversação no cumprimento da tutela antecipada concedida por esse Juízo importará na possível incursão em todas as sanções legais cabíveis decorrentes da procrastinação, podendo acarretar a imposição da multa prevista pelo art. 77, inciso IV, c/c § 2º, do CPC, a qual deverá ser arcada pelas autoridades públicas responsáveis pelo descumprimento da decisão;

e) Ao final, seja a presente demanda julgada integralmente procedente, a fim de condenar o Município de Juína na
obrigação de fazer laboratório de água de baixa complexidade e referência regional, no
prazo máximo de 6 (seis) meses
;

f) A intimação pessoal deste órgão ministerial dos atos e termos processuais, na forma da lei, mediante entrega dos autos com vista na sede do Ministério Público (art. 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);

g) A dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do disposto no artigo 18 da Lei n.º 7.347/85”.

O juízo
a quo
indeferiu a antecipação da tutela, por concluir pela ausência do perigo de dano, pois
“
e
mbora se alegue que a ausência do laboratório compromete a qualidade da água e a saúde da população, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem um risco iminente e irreparável
”
(ID. 173219275
– processo n.° 1002935-98.2024.811.0025).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelo fato de que o município agravado deixou de implementar laboratório de referência para a análise da qualidade da água, a despeito da percepção de recursos para tal finalidade há mais de 10 (dez) anos.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que o perigo na demora decorre do fato de que foi constatado, em visita
in loco
, que a água fornecida para as escolas e unidades de saúde da família de bairros mais carentes não se encontra de acordo com a Portaria GM/MS n.° 888, no que diz respeito aos coliformes totais, indicando iminência de danos à saúde da população.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante no pertinente à alegada plausibilidade do direito, da leitura dos pedidos formulados na ação de origem, anteriormente transcritos, verifica-se que o pedido de antecipação da tutela recursal claramente esgota o objeto da ação, qual seja, que o município implemente um laboratório de água de baixa complexidade regional em 06 (seis) meses
, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Ao pretender a implementação imediata do laboratório e apresentação de um cronograma da obra, a liminar requerida antecipa indevidamente os efeitos da decisão final, mormente se considerar que a obrigação de fazer pretendida envolve aspectos orçamentários e administrativos, que demandam avaliação na fase instrutória, sob pena de indevida ingerência na gestão pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Demais disso, revela notar que o artigo 12, da Lei n.° 7.347/85, ao tratar da concessão de liminar nas Ações Civis Públicas visando a evitar grave lesão à saúde, à segurança e à economia pública, dispõe que o seu cabimento pressupõe o relevante fundamento da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, com expressa ressalva de que esteja presenta a
possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o
status quo
.

Soma-se, a isso, o fato de que a antecipação da tutela, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a cumulatividade do
fumus boni iuris
e o perigo de dano ou o risco de dano grave ao resultado útil do processo.

Todavia, conquanto tenha invocado fundamento relevante a respeito da matéria, a parte agravante não demonstrou a existência de fundado receio de dano irreparável, porquanto, como destacou a magistrada
a quo
, não há indícios substanciais de que a população de Juína padeça de enfermidades graves exclusivamente em decorrência da alegada má qualidade da água.

Igualmente, não consta do processo de origem informações precisas que demonstrem um quadro epidemiológico de surtos infecciosos ou risco de doenças diretamente ligadas ao consumo de água distribuída no município,
não se podendo presumir, sem elementos concretos, que a ausência do laboratório municipal de água gera um risco iminente à saúde da população.

Ao contrário, constam dos autos informações de que o município mantém convênio com o Laboratório Central, para o qual envia amostras de água para análise, ainda que com eventuais falhas pontuais. Esse suporte técnico assegura,
primo ictu oculi
, o monitoramento da qualidade da água, afastando o risco imediato defendido pela parte agravante, permitindo que se aguarde pelo julgamento final da ação.

Ademais, em caso de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025